Tribunal: TJSP
Processo: 1046921-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação voltada para declaração de ocultação de patrimônio do executado mediante simulação de propriedade de bens móveis em nome da companheira, na qual ostenta união estável sob regime de separação total de bens – Notícia no curso do processo da sub-rogação da dívida exequenda pelo outro executado, sendo que os réus, desde logo, não concordam com o seu ingresso no polo ativo da

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Ação voltada para declaração de ocultação de patrimônio do executado mediante simulação de propriedade de bens móveis em nome da companheira, na qual ostenta união estável sob regime de separação total de bens – Notícia no curso do processo da sub-rogação da dívida exequenda pelo outro executado, sendo que os réus, desde logo, não concordam com o seu ingresso no polo ativo da presente demanda, pedindo a extinção do processo por carência superveniente, o que foi acolhido em sentença – Irresignação recursal da parte autora alegando que o processo não poderia ser extinto sem intimação do sub-rogado, além do seu prosseguimento na qualidade de assistente litisconsorcial, juntamente com o outro apelante que detém arresto no rosto dos autos - SUCESSÃO PROCESSUAL – Distinção entre a qualidade de 'cessionário' e 'subrogado' da dívida exequenda para efeito de substituição processual no processo executivo e nos processos incidentais dele dependentes – Situação em que esta questão foi enfrentada no incidente no 0000845-03.2022.8.26.0506 por meio do julgamento do Agravo de Instrumento no 2310806-84.2023.8.26.0000, no qual o executado em verdade se sub-rogou no direito de crédito perante os executados remanescentes, na forma do artigo 283 do Código Civil, de modo que a substituição processual se dá pela hipótese do artigo 778, § 1o, inciso IV, e § 2o, e não por aquela do artigo 109, § 1o, do C.P.C. – Sentença que fica anulada para intimação do executado-subrogado interessado, para decidir seu ingresso na lide como substituto no polo ativo ou assistente litisconsorcial, juntamente com o outro apelante – Apelação provida, com determinação.*